Tribunal: TJES
Processo: 5015402-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015402-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. D. L.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. ABUSIVIDADE. REDE CREDENCIADA EM MUNICÍPIO DIVERSO. DISTÂNCIA E FREQUÊNCIA EXIGIDAS. DESLOCAMENTO IRRAZOÁVEL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL NA CLÍNICA DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão interlocutória que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada para determinar que a recorrente autorize e custeie, no prazo máximo de 3 (três) dias, o tratamento multidisciplinar prescrito (método ABA) em favor de menor impúbere portador de transtorno do espectro autista (TEA) na clínica por ele indicada, situada no seu município de domicílio (Anchieta/ES), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a limitação quantitativa de sessões de terapias multidisciplinares e a alteração da carga horária sugerida pelo médico assistente do paciente com transtorno do espectro autista (TEA); e (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear o tratamento integral em clínica não credenciada no domicílio do beneficiário quando a alternativa disponibilizada na rede credenciada situa-se em município limítrofe, mas exige deslocamento diário e exaustivo incompatível com a condição de vulnerabilidade da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A jurisprudência consolidada afasta a legalidade de cláusulas contratuais que limitem a quantidade de sessões de terapias multidisciplinares (psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional) para o tratamento do autismo infantil, pois cabe exclusivamente ao médico assistente estipular a duração e a intensidade dos cuidados necessários.
4.
A determinação de cumprimento da cobertura médica prioritariamente na rede credenciada comporta exceções quando caracterizada a inexistência, insuficiência de profissionais qualificados no local de residência do usuário ou a impossibilidade prática de utilização da rede ofertada.
5.
O direcionamento do atendimento para clínica credenciada em município limítrofe viola o princípio da razoabilidade se a distância geográfica (aproximadamente 45 km por trecho, totalizando mais de 90 km de ida e volta) e a alta frequência das sessões geram ônus logístico e emocional desproporcional à rotina de uma criança de apenas 3 (três) anos com TEA.
6.
A imposição de deslocamentos longos e exaustivos funciona como obstáculo ao sucesso terapêutico e coloca em risco a estabilidade comportamental do menor, o que legitima o afastamento excepcional das regras regulamentares de atendimento regionalizado.
7.
A manutenção do vínculo com a clínica onde o tratamento já é adequadamente executado preserva a segurança do paciente e impede a interrupção abrupta do acompanhamento em fase crucial do desenvolvimento neurológico infantil, evitando danos irreversíveis.
8.
A reversibilidade financeira da tutela provisória de urgência afasta o perigo de dano irreparável à operadora, uma vez que esta poderá buscar a cobrança dos valores excedentes à tabela do plano caso a pretensão principal seja julgada improcedente ao final do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É abusiva a limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar prescritas ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), competindo ao profissional de saúde assistente a definição do tratamento adequado. 2. A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento de beneficiário com TEA no município de seu domicílio, ainda que em prestador não credenciado, sempre que o deslocamento para a rede credenciada em localidade vizinha se mostrar desarrazoado e prejudicial à eficácia terapêutica ou à estabilidade emocional da criança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de r. decisão (evento 76729133), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que, na ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5002476-41.2025.8.08.0004, movida por
JOÃO DIAS LAIBER
(menor impúbere)
em desfavor da operadora de saúde ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a regra é não eleger determinada Clínica. Entretanto, diante das condições fáticas de inexistência de qualquer outro centro especializado na região credenciado ou não à Unimed, senão aquele em que o demandante já estava sendo atendido, bem como a facilidade de deslocamento, entendo que deve o pedido do autor ser deferido.
” (evento 76729133).

Asseverou que “
há laudos médicos e relatórios multiprofissionais recomendando a submissão do requerente ao tratamento vindicado, testificando a importância e a perspectiva que têm de que o método ABA contribua substancialmente para o melhor interesse do infante e auxílio no desenvolvimento das suas habilidades básicas.
” (evento 76729133).

Por isso, determinou que a requerida/agravante “
no prazo máximo de 03 (três) dias, autorize e custeie, imediatamente, o tratamento na clínica mencionada pela parte autora (CLÍNICA COGNITIVA), localizada em ANCHIETA-ES, a fim de garantir que a clínica/profissionais que sejam, comprovadamente, aptos a prestar o atendimento adequado de que a autora necessita, com frequência e número de sessões conforme prescrição médica.
” (evento 76729133), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC).

Nesta hipótese, observa-se que o Dr. Luiz Alberto Rocha (CRM/ES 3.234), psiquiatra, atesta (evento 76575769) que o menor impúbere agravado é acometido de transtorno do espectro do autismo, tendo prescrito o seguinte tratamento multidisciplinar:

1) Fonoaudiologia – 3 (três) horas semanais;

2) Psicologia – 12 (doze) horas semanais;

3) Terapia ocupacional – 3 (três) sessões semanais.

O plano de cuidados (evento 76575782) elaborado pela Unin Neurodiversidade, clínica credenciada à agravante, sugere a carga horária semanal de 10h (dez horas) para as sessões com psicóloga, 2h (duas horas) com fonoaudiólogo; e 2h (duas horas) para a terapia ocupacional.

É notório que a Agência Nacional de Saúde (ANS), por intermédio da Resolução nº 469, de 09 de julho de 2021, alterou o rol de procedimentos e eventos em saúde para o tratamento com transtornos específico e não específicos da fala e da linguagem e transtornos globais de desenvolvimento
1
.

A agência reguladora do setor de saúde suplementar não mais limita o número de sessões com profissionais especializados em psicologia, em terapia ocupacional e em fonoaudiologia, inclusive com a capacitação no método ABA
2
, aos pacientes acometidos com transtornos do espectro autista (TEA) e transtornos globais de desenvolvimento, dentre as quais está elencada a moléstia da recorrida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se de forma pacífica no sentido de reconhecer a abusividade de qualquer cláusula contratual que pretenda limitar a quantidade de sessões de terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento do autismo infantil, confirmando que a definição da duração e intensidade das terapias compete exclusivamente ao médico assistente, vide:

TEMA REPETITIVO STJ Tema 1295 (SEGUNDA SEÇÃO) [DIREITO CIVIL]: É abusiva a limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar - psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional - prescritas ao paciente com Transtorno do Espectro Autista - TEA. — Paradigma: REsp 2167050/SP.

Como é cediço, a cobertura de procedimentos de saúde deve ser cumprida preferencialmente na rede prestadora da operadora do plano de saúde, exceto se cabalmente evidenciada a ausência de profissionais qualificados para o mister exigido. Sobre o tema, o enunciado nº 100 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça preconiza que:

As decisões judiciais que determinem a cobertura de procedimentos e eventos em saúde deverão ser cumpridas preferencialmente no âmbito da rede prestadora da operadora de saúde, salvo nos casos em que demonstrada a inexistência de especialista credenciado.

Em relação à cobertura de despesas médico-hospitalares fora da rede credenciada, o art. 35-C da Lei nº 9.656/98, prevê que o usuário do plano de saúde tem direito ao custeio das referidas despesas, desde que demonstre se tratar de situação de emergência ou urgência.

Admite-se, ainda, o custeio das despesas médicas pelo plano de saúde quando restar demonstrado se tratar de situação de impossibilidade de utilização da rede credenciada, de falta de profissional especializado ou de recusa no atendimento.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
3
, por sua vez, compreende que o plano de saúde é obrigado a reembolsar as despesas que o usuário teve com tratamento ou atendimento fora da rede credenciada em hipóteses excepcionais, como por exemplo, em casos de: (1) inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local; e (2) urgência ou emergência do procedimento.

Nesta hipótese, a agravante ofertou ao menor impúbere tratamento na clínica Protea (evento 76575771) de Itapemirim, que está a uma distância de aproximadamente 45km (quarenta e cinco quilômetros) da residência do agravado (evento 76575767) na zona rural de Anchieta.

Embora a Unimed Vitória ofereça uma clínica em município limítrofe, a análise de insuficiência deve considerar as particularidades do caso, especialmente a vulnerabilidade de um menor com TEA, que teria que se deslocar diversas vezes da semana por mais de 90km (noventa quilômetros) – trajeto ida e volta – para receber os cuidados de que necessita.

Logo, não se trata de mera preferência subjetiva pela clínica, mas de inexistência de opção equivalente em Anchieta, sendo que a exigência de deslocamento à cidade de Itapemirim, conquanto limítrofe, implica ônus desproporcional à criança de apenas 03 (três) anos, diagnosticada com TEA, com riscos significativos à eficácia terapêutica e estabilidade emocional do menor.

Impor ao menor e à sua família um sacrifício logístico e emocional de tal magnitude revela-se conduta abusiva e desprovida de razoabilidade, sobretudo diante da existência de clínica especializada e plenamente apta no município de residência da criança, qual seja, a Clínica Cognitiva, em Anchieta/ES, onde o menor já recebe o acompanhamento adequado. A regra regulamentar de atendimento em município limítrofe deve ser afastada quando as condições específicas de distância e frequência das terapias tornarem a exigência de deslocamento um obstáculo intransponível ao sucesso do tratamento médico de saúde suplementar.

Aliás, a submissão da criança a longos e exaustivos deslocamentos para as terapias diárias pode, de fato, inviabilizar o próprio tratamento e agravar o quadro clínico, bem como ocasionar outros gastos para a própria operadora de plano de saúde. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA DE CUSTEIO NO MUNICÍPIO DO BENEFICIÁRIO. DIRECIONAMENTO PARA REDE CREDENCIADA EM LOCALIDADE DISTANTE. ANÁLISE DA RAZOABILIDADE DO DESLOCAMENTO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear tratamento multidisciplinar para beneficiário portador de transtorno do espectro autista (tea) em clínica situada no município de seu domicílio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode direcionar o beneficiário para tratamento em município diverso de sua residência. III. Razões de decidir 3. A obrigação da operadora de fornecer atendimento na região geográfica de abrangência do plano de saúde deve ser analisada sob o prisma da razoabilidade, considerando a distância, a frequência do tratamento e as condições de deslocamento.
4. A exigência de deslocamento diário de aproximadamente 100 km (ida e volta) para a realização de terapias contínuas é irrazoável e inviabiliza o tratamento, a rotina familiar e a frequência escolar da criança. 5. O caso não se equipara ao deslocamento entre municípios limítrofes de uma região metropolitana, que são servidos por transporte público regular e de fácil acesso. 6. A irrazoabilidade e a dificuldade impostas pelo deslocamento configuram exceção à regra geral de cobertura na região de saúde, tornando obrigatório o custeio do tratamento no município de domicílio do paciente.
7. É desarrazoada a alteração abrupta da clínica onde o tratamento já foi iniciado, especialmente para pacientes com transtorno do espectro autista, que possuem dificuldade de socialização e necessitam da manutenção do vínculo terapêutico para a evolução do tratamento. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A delimitação da cobertura do plano de saúde à sua área de atuação geográfica deve ser interpretada com razoabilidade, ponderando-se a distância, a frequência das terapias e as condições de deslocamento do beneficiário. 2. Impõe-se à operadora o custeio de tratamento para transtorno do espectro autista (tea) no município de domicílio do beneficiário, ainda que em rede não credenciada, quando o deslocamento para a rede credenciada em outra localidade se mostra irrazoável e inviabiliza a continuidade das terapias diárias. 3. A interrupção de tratamento já iniciado e a imposição de mudança abrupta de clínica são prejudiciais ao paciente com transtorno do espectro autista (tea), violando a necessidade de preservação do vínculo terapêutico estabelecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; resolução normativa ans nº 566/2022. (TJES; AC 5001468-31.2023.8.08.0026; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 13/06/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO OU MUNICÍPIOS LIMÍTROFES. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO NA REDE PRIVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o custeio integral do tratamento da parte autora, diagnosticada com transtorno do espectro autista (tea), em clínica não credenciada, diante da inexistência de prestador apto no município de residência ou em municípios limítrofes. A operadora alegou que, nos termos da resolução normativa nº 566/2022 da ans, a existência de rede credenciada na região saúde da grande vitória/ES afastaria a obrigação de reembolso integral. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) determinar se a operadora de plano de saúde pode negar o custeio integral do tratamento quando não há prestador credenciado no município de residência ou em municípios limítrofes; e (II) estabelecer se a previsão contratual de atendimento em região saúde exime a operadora do dever de reembolso integral em casos de inexistência de prestadores credenciados próximos ao beneficiário. III. Razões de decidir o Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula nº 608 do STJ, devendo ser interpretados de maneira a proteger a parte hipossuficiente. A resolução normativa nº 566/2022 da ans determina que, inexistindo prestador credenciado no município de residência, a operadora deve garantir atendimento em município limítrofe e, subsidiariamente, dentro da região de saúde correspondente.
No caso concreto, restou comprovado que não havia prestador credenciado no município de residência da autora nem em municípios limítrofes, tornando obrigatória a cobertura do tratamento em rede privada. O deslocamento da paciente para atendimento na região saúde da grande vitória/ES, situada a cerca de 90 km de distância, é inviável diante da necessidade de terapias frequentes, comprometendo o seu adequado desenvolvimento. O entendimento do STJ confirma que a operadora deve garantir atendimento no município do beneficiário, ainda que por prestador não credenciado, sendo abusiva a negativa de custeio quando não houver prestadores aptos próximos ao domicílio do segurado.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve garantir o custeio integral do tratamento prescrito ao beneficiário quando não houver prestador credenciado apto no município de residência ou em municípios limítrofes. A previsão contratual de atendimento em região saúde não exime a operadora da obrigação de custeio integral caso o deslocamento se mostre desproporcional e desarrazoado, inviabilizando o acesso adequado ao tratamento. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; RN nº 566/2022 da ans, arts. 2º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, RESP nº 1.842.475/SP, Rel. Min. Luis felipe salomão, Rel. P/ acórdão Min. Marco buzzi, quarta turma, j. 27.09.2022, dje 16.02.2023; TJES, AI nº 5005231-21.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz albanez, quarta Câmara Cível, j. 04.04.2024. (TJES; AC 5000501-72.2023.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Publ. 09/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. TRATAMENTO ABA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. RN Nº 566/2022. ÁREA GEOGRÁFICA. TRATAMENTO DEVE SER REALIZADO NA CIDADE MAIS PRÓXIMA DE ONDE RESIDE O MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O menor agravado possui 09 (nove) anos de idade e apresenta quadro de atraso de linguagem verbal e não verbal, com prejuízo de interação social recíproca associado a comportamentos restritos e repetitivos de atividades e interesses, sendo diagnosticado com espectro autista (Cid 10F84.0). Assim, dispõe de recomendação médica para tratamento específico com acompanhamento por uma equipe profissional multidisciplinar pela terapia com método ABA. 2.
Nesta seara, a clínica inicialmente disponibilizada pela ora agravante no município de Cachoeiro de Itapemirim, não se mostra viável, na medida em que reside no município de Mimoso do Sul, inviabilizando, desse modo, seu deslocamento para o atendimento médico.
3. Entende a jurisprudência pelo dever de ressarcimento pelo plano de saúde, não sendo razoável impor ao consumidor beneficiário do plano o deslocamento de grandes distâncias para realizar seu tratamento. 4. Recurso desprovido. (TJES; AI 5006016-46.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 14/11/2024)

Ademais, considero que o juiz de primeira instância atuou pautado por evitar o mal maior, ante a necessidade de continuidade do tratamento, haja vista que a interrupção do acompanhamento terapêutico em fase crucial do desenvolvimento infantil de pessoa acometida por TEA poderá causar danos irreversíveis ao agravado de ordem neurológico e comportamental.

Insta frisar, ainda, que inexiste risco de irreversibilidade da medida liminar, já que na hipótese de improcedência da pretensão autoral, a operadora poderá proceder à cobrança das verbas que excederem à tabela do plano ou dos procedimentos não cobertos.

Dessa forma, revela-se irretocável o acerto do magistrado de primeiro grau da 1ª Vara de Anchieta ao deferir a medida liminar para impor à Unimed Vitória a obrigação de autorizar e custear de forma integral as terapias na Clínica Cognitiva, em Anchieta/ES. A manutenção do custeio na clínica indicada pela genitora preserva a segurança e a acessibilidade necessárias ao tratamento contínuo do menor autista, afastando-se a pretensão de deslocamento irrazoável e desproporcional para Itapemirim/ES.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/Anexo_I_-_RN_469.pdf
>

2
Disponível em: <
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sobre-ans/ans-amplia-alcance-de-decisoes-judiciais-sobre-transtorno-do-espectro-autista
>

3
STJ. 2ª Seção. EAREsp 1459849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.